Tribunal: TJDFT
Processo: 0710585-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta em ação de embargos de terceiro, ajuizada com o objetivo de excluir determinados imóveis do inventário e reconhecer os embargantes como legítimos possuidores em razão de cessão de direitos hereditários firmada com o meeiro do espólio. A sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, e deixou de fixar honorários advocatícios. O embargado apelou exclusivamente quanto à omissão da condenação em honorários.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios mesmo na hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito; e (ii) estabelecer se, diante do elevado valor da causa, é possível a fixação dos honorários por apreciação equitativa, afastando-se a regra do art. 85, § 2o, do CPC.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ e dos tribunais locais estabelece que, mesmo em hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no princípio da causalidade, recaindo sobre quem deu causa à instauração da demanda.
4. Os embargantes deram causa à ação e à atuação defensiva dos embargados, que apresentaram contestação e impugnaram substancialmente a pretensão, sendo legítima a fixação da verba honorária.
5. O valor da causa ultrapassa R$ 1.100.000,00, circunstância excepcional que autoriza a flexibilização da regra do art. 85, § 2o, do CPC, permitindo o arbitramento equitativo dos honorários para evitar condenação desproporcional e injusta.
6. O STF admite a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC em hipóteses em que o percentual sobre o valor da causa resulte em honorários manifestamente excessivos, privilegiando a proporcionalidade e o acesso à justiça.
7. A jurisprudência local também admite a mitigação do Tema 1076/STJ, permitindo a fixação equitativa em hipóteses excepcionais, como no presente caso, em que o mérito já havia sido apreciado em outro processo, e a complexidade era limitada.
IV. Dispositivo
8. Deu-se parcial provimento ao apelo.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 6o-A, 8o e 10; art. 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.041.209/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Turma, j. 14.05.2025; STF, ACO 868 AgR-ED, Rel. Min. Nunes Marques, j. 30.10.2023; STF, ACO 2988 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 21.02.2022; TJDFT, Acórdão 2011095, 0708674-88.2023.8.07.0020, Rel. Des. José Firmo, j. 17.06.2025; TJDFT, Acórdão 1944741, 0718760-78.2023.8.07.0001, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, j. 11.11.2024; TJDFT, Acórdão 1941788, 0703161-72.2023.8.07.0010, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, j. 13.11.2024.